Tribunal: TJDFT
Processo: 0731082-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731082-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME AGRAVADO: SHIRAZ FORMATURAS E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME, ora exequente/agravante, em face da decisão de ID Num. 202473784, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0701068-08.2019.8.07.0001, proposto em desfavor de SHIRAZ FORMATURAS E EVENTOS LTDA - ME, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença interposto por H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA – ME, contra SHIRAZ FORMATURAS E EVENTOS LTDA - ME. Está em curso penhora de 30% no faturamento da empresa executada desde 29/05/2020 (ID 64238749). O valor da dívida era de R$ 38.824,92 em 20/03/2020, já incluído as custas e os honorários advocatícios (ID 59903786). O exequente pagou os honorários do perito FERNANDO NONATO DA SILVA (ID 75786459) no valor de R$ 8.846,18 em 19/09/2023, para realizar a administração da penhora, sendo autorizado o repasse do valor para o executado (ID 78208833 - 172227865 - 172418220). A penhora, sob administração do perito, obteve o valor de R$ 25.689,89 em 06/05/2024, em benefício do exequente (ID 195642590 – 196967048). O perito solicitou a exoneração do cargo, alegando ineficácia da penhora. Aduz serem os valores obtidos nos últimos meses irrisórios e insuficientes para pagar os honorários periciais e amortizar a dívida (ID 147327603). O juízo exonerou o perito e designou nova perita MONA ALVES DE SOUZA como administradora, a qual declinou do cargo (ID 172227865 - 199172403). A conta judicial encontra-se zerada, conforme comprovante anexo. Os autos vieram conclusos. É o suficiente relatório. Decido. Utilizando a calculadora do e. TJDFT tem-se (anexo): 1) Dívida atualizada: R$ 75.883,81. 2) Valores levantados pelo credor atualizado: R$ 26.324,22. 3) Gasto do credor com perícia atualizado: R$ 10.054,39. 4) Total: R$ 59.613,98 (= R$ 75.883,81 + R$ 10.054,39 - R$ 26.324,22). Portanto, o valor atualizado da dívida é de R$ 59.613,98. Anote-se. O último relatório do perito ID 170557829 demonstrou ser a penhora no faturamento de aproximadamente R$ 900,00 por mês. Por outro lado, o juro mensal da dívida, na ordem de 1% ao mês, resulta no valor de R$ 596,14 (=1% x R$ 59.613,98) e os honorários periciais mensais em aproximadamente R$ 180,00 (= 20% x R$ 900,00), conforme ID 75786459. Logo, o valor aproximado de amortização da dívida é no máximo de R$ 123,86 (= R$ 900,00 - R$ 596,14 - R$ 180,00) Assim, a penhora no faturamento não é capaz de amortizar de forma satisfatória a dívida, pagar os honorários periciais e os juros mensais simultaneamente, haja vista necessitar de mais de 40 (quarenta) anos para quitação da dívida por essa via, o que vem fazendo os peritos convocados pelo juízo declinar do cargo. Nesse sentido, conclui-se que a penhora no faturamento não logrará alcançar a satisfação integral do débito, tornando a dívida insuscetível de pagamento tão somente com essa medida constritiva. Forte nessa argumentação, revejo a decisão ID 195375545, para suspender, por ora, a penhora no faturamento, até que o credor demonstre a modificação na saúde financeira da empresa executada. Fica o credor intimado para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório (art. 921, do CPC).” (grifos no original) Em suas razões recursais, informa o exequente/agravante tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual o d. Juízo a quo reviu decisão anterior e suspendeu a penhora no faturamento da executada, na forma da decisão agravada. Argumenta, em linhas gerais, que a penhora mensal sobre o faturamento da agravada foi autorizada em razão da ineficácia de todas as diligências realizadas até então; e que em menos de dois anos de atuação foram arrecadados mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não sendo possível atestar ausência de localização de bens penhoráveis no caso em apreço. Sustenta que não é possível considerar que não existam peritos capacitados interessados em trabalhar no caso, pois o primeiro administrador judicial deixou o encargo por desinteresse e a perita nomeada logo em seguida declinou a nomeação por não deter qualificação técnica para o encargo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam restabelecidas as penhoras mensais sobre o faturamento da agravada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de penhora das cotas sociais, a reversão dos efeitos causados pela decisão será muito complexa. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da tutela pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. A penhora de percentual de faturamento da empresa é regida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, o qual transcrevo a seguir: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. No caso em testilha, em face dos diversos insucessos pretéritos na localização de bens da executada, foi determinada a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, que, conforme consta da própria decisão agravada, arrecadou quantia superior a R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) em favor do exequente, desde seu deferimento, no mês de maio de 2020. Apesar disso, em virtude dos baixos valores penhorados mensalmente, de aproximadamente R$ 900,00 (novecentos reais), da incidência de juros moratórios mensalmente, e do desconto dos valores destinados ao administrador judicial, em tese, há risco de uma “eternização” da execução, haja vista que, mantida a média dos bloqueios mensais, a dívida seria quitada em mais de 40 (quarenta) anos. Nesse contexto, apesar de reconhecer a pouca eficácia da medida até o momento, entendo ser prudente a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que a questão seja analisada pelo colegiado. Afinal, em que pese a pouca redução no saldo devedor, o valor total recebido pelo exequente/agravante, de aproximadamente R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) corresponde a boa parte da dívida originária, que era de R$ 38.824,92 (trinta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), o que revela a relevância dos argumentos do agravante. Ademais, a revogação da medida constritiva terá por consequência a suspensão do feito, por força do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, e sujeitará o feito à prescrição intercorrente, estando configurado, portanto, o perigo de dano Assim, presentes estão os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, DEFIRO em parte o pedido formulado pelo agravante e concedo efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2024 14:54:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora